Tribunal: CARF
Processo: 11060.724504/2023-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11060.724504/2023-25
ACÓRDÃO
2002-009.268 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NEDIO ROQUE CHIESA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2019
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve
ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios. Rendimentos de trabalho assalariado, mesmo auferidos por
portador de moléstia grave, devem ser tributados.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES À PREVIDÊNCIA
PRIVADA, PGBL E FAPI. APOSENTADO PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE.
ISENÇÃO.
O resgate de contribuições vertidas a plano de aposentadoria privada
complementar por beneficiário portador de moléstia grave especificada na
lei está isento do imposto sobre a renda, sob o entendimento de que o
resgate se equipara ao benefício pago pela previdência complementar e,
assim, não descaracteriza a natureza jurídica previdenciária da verba.
Isenção não reconhecida por ter a moléstia grave iniciado após o resgate,
momento em que não era portador da moléstia.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.268 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.724504/2023-25
2

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros João Mauricio Vital, André
Barros de Moura, Ricardo Chiavegatto de Lima, Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto
Moura (substituto[a] integral) e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se na origem de notificação de lançamento de IRPF decorrente de apuração
de omissão de rendimentos recebidos assim detalhados:
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício ou de Rendimentos de Aposentadoria ou Pensão
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte e/ou
das informações constantes dos sistemas da Receita Federal do Brasil, constatou-
se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício ou de rendimentos de aposentadoria ou pensão, sujeitos à tabela
progressiva, no valor de R$ 67.800,00, recebido(s) pelo titular e/ou dependentes,
da(s) fonte(s)pagadora(s) relacionada(s) abaixo.
Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto de Renda Retido na
Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.
Rendimentos tributáveis recebidos, conforme comprovante e DIRF da fonte
pagadora RESTAURANTE SCARCHI LTDA. A legislação prevê a isenção do imposto
de renda para portadores de doenças graves, sobre os rendimentos relativos a
aposentadoria, pensão ou reforma. Outros rendimentos não são isentos, como
rendimentos do trabalho assalariado (código 0561).
(...)
Omissão de Rendimentos Recebidos a Título de Benefícios ou Resgates de
Planos de Seguro de Vida (VGBL)
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte e/ou
das informações constantes dos sistemas da Receita Federal do Brasil, constatou-
se omissão de rendimentos recebidos a título de benefícios ou resgates de Planos
de Seguro de Vida (Vida Gerador de Benefício Livre), sujeitos à tabela progressiva,
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.268 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.724504/2023-25
3
no valor de R$ 286.570,84, recebido(s) pelo titular e/ou dependentes, da(s)
fonte(s)pagadora(s) relacionada(s) abaixo. Na apuração do imposto devido, foi
compensado o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos
omitidos no valor de R$ 0,00.
Rendimentos tributáveis recebidos (VGBL), conforme comprovante e DIRF da
fonte pagadora BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. Apesar desse rendimento ser
tributável, ainda, foi recebido e janeiro de 2019, anterior s data do início da
doença (março de 2019).

A DRJ ao analisar a impugnação apresentada pelo sujeito passivo proferiu a
seguinte decisão:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2020
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE.
Somente são isentos do imposto de renda os proventos de aposentadoria ou
reforma, não se caracterizando como isentos os rendimentos decorrentes de
trabalho assalariado.
RENDIMENTOS DE VGBL. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE.TRIBUTÁVEL
Sujeitam-se ao imposto sobre a renda, na fonte e na declaração de ajuste anual,
rendimentos decorrentes de VGBL, mesmo que o beneficiário seja portador de
moléstia grave.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado, o sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário sustentando, em
síntese, as mesmas razões de fato e de direito que aduzidas na impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Não houve a alegação de preliminares.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.268 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.724504/2023-25
4
Os pressupostos básicos para reconhecimento de isenção de IRPF sobre
rendimentos para portadores de moléstia grave são: (a) que os rendimentos decorram de
proventos de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão; e (b) que seja a moléstia
grave comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial.
A Súmula CARF no 63 é elucidativa quanto a tal tema:
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Analisando a omissão de rendimentos da fonte pagadora RESTAURANTE SCARCHI
LTDA, de destacar que se trata de rendimentos, conforme DIRF apresentada e não rebatida pelo
sujeito passivo, decorrente de trabalho assalariado (código 0561).
Quanto a tal aspecto, mesmo que o contribuinte tenha comprovado, na forma
legalmente exigida, ser portador de moléstia grave, os rendimentos auferidos e identificados
como omissos não são decorrentes de aposentadoria, reforma, reserva remunerado ou pensão,
como define a lei.
E os casos de isenção, em conformidade com o Código Tributário Nacional (art. 111,
inciso II), devem ser interpretados de forma literal, não deixando margem a ampliação doutrinária
e/ou jurisprudencial.
Assim, não merece reparos a decisão recorrida, devendo ser mantido o lançamento
neste ponto.
Já no tocante à omissão de rendimentos recebidos a título de benefícios ou resgates
de planos de seguro de vida (VGBL), entendeu a DRJ que tal rendimento, mesmo para o portador
de moléstia grave, não seria isento e fundamentou-se na COSIT 152/2016.
Tal matéria, percorrendo a jurisprudência deste Conselho Administrativo, bem
como a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é tratada tanto no sentido da isenção como
no caminho oposto.
No âmbito do CARF, em decisão recente proferida pela CSRF/2a Turma, foi
reconhecida a isenção para resgate à previdência privada. Apesar de ementa, abaixo transcrita,
não fazer referência ao VGBL, toda a fundamentação é construída no sentido de que independe se
é PGBL ou VGBL. Eis o julgado:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES À PREVIDÊNCIA
PRIVADA, PGBL E FAPI. APOSENTADO PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE.
ISENÇÃO. POSSIBILIDADE. DISPENSA DE CONTESTAR E DE RECORRER DA PGFN.
LANÇAMENTO CANCELADO.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.268 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.724504/2023-25
5
O resgate de contribuições vertidas a plano de aposentadoria privada
complementar por beneficiário portador de moléstia grave especificada na lei
está isento do imposto sobre a renda, sob o entendimento de que o resgate se
equipara ao benefício pago pela previdência complementar e, assim, não
descaracteriza a natureza jurídica previdenciária da verba.
O DESPACHO No 348/2020/PGFN-ME do Procurador-Geral da Fazenda Nacional
aprovou a inclusão do tema na lista com dispensa de contestação e recursos da
PGFN.
(9202-011.355 – CSRF/2a TURMA – julgado em 19/06/2024).
Já o STJ, por meio do REsp no 1.583.638/SC, relator Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, julgado em 3/8/2021, analisado pela decisão do CARF acima transcrita,
firmou o seguinte entendimento:
RECURSOS DA FAZENDA NACIONAL E DO CONTRIBUINTE INTERPOSTOS NA
VIGÊNCIA DO CPC/1973. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 2. PROCESSUAL CIVIL.
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. ISENÇÃO PARA
PROVENTOS DE APOSENTADORIA E RESGATES. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
MOLÉSTIA GRAVE. ART. 6o, XIV, DA LEI N. 7.713/88, C/C ART. 39, §6o, DO
DECRETO N. 3.000/99. IRRELEVÂNCIA DE SE TRATAR DE PLANO DE PREVIDÊNCIA
PRIVADA MODELO PGBL (PLANO GERADOR DE BENEFÍCIO LIVRE) OU VGBL (VIDA
GERADOR DE BENEFÍCIO LIVRE).
1. O recurso especial da FAZENDA NACIONAL não merece conhecimento quanto à
alegada violação ao art. 535, do CPC/1973, tendo em vista que fundado em
argumentação genérica que não discrimina a relevância das teses, não as
correlaciona aos artigos de lei invocados e também não explicita qual a sua
relevância para o deslinde da causa em julgamento. Incidência da Súmula n.
284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".
2. Conhecidos os recursos da FAZENDA NACIONAL e do CONTRIBUINTE por
violação à lei e pelo dissídio em torno da interpretação da isenção prevista no art.
6o, XIV, da Lei n. 7.713/88 e do art. 39, §6o, do Decreto n. 3.000/99.
3. A extensão da aplicação do art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88 (isenção para
proventos de aposentadoria ou reforma recebidos por portadores de moléstia
grave) também para os recolhimentos ou resgates envolvendo entidades de
previdência privada ocorreu com o advento do art. 39, §6o, do Decreto n.
3.000/99, que assim consignou: "§ 6o As isenções de que tratam os incisos XXXI
e XXXIII também se aplicam à complementação de aposentadoria, reforma ou
pensão". Precedentes: REsp 1.204.516/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Castro
Meira, julgado em 04.11.2010; AgRg no REsp 1144661 / SC, Segunda Turma, Rel.
Min. Cesar Asfor Rocha, julgado em 25.04.2011.
4. O destino tributário dos benefícios recebidos de entidade de previdência
privada não pode ser diverso do destino das importâncias correspondentes ao
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.268 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.724504/2023-25
6
resgate das respectivas contribuições. Desse modo, se há isenção para os
benefícios recebidos por portadores de moléstia grave, que nada mais são que o
recebimento dos valores aplicados nos planos de previdência privada de forma
parcelada no tempo, a norma também alberga a isenção para os resgates das
mesmas importâncias, que nada mais são que o recebimento dos valores
aplicados de uma só vez. Precedentes: AgInt no REsp. n. 1.481.695 / SC, Primeira
Turma, Rel. Min. Regina Helena Costa, julgado em 23.08.2018; EDcl nos EDcl no
AgInt no AREsp. n. 948.403 / SP, Segunda Turma, Rel. Min. Francisco Falcão,
julgado em 07.06.2018; AgInt no REsp. n. 1.554.683 / PR, Primeira Turma, Rel.
Min. Gurgel de Faria, julgado em 22.05.2018; AgInt no REsp. n. 1.662.097 / RS,
Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 28.11.2017.
5. Para a aplicação da jurisprudência é irrelevante tratar-se de plano de
previdência privada modelo PGBL (Plano Gerador de Benefício Livre) ou VGBL
(Vida Gerador de Benefício Livre), isto porque são apenas duas espécies do
mesmo gênero (planos de caráter previdenciário) que se diferenciam em razão
do fato de se pagar parte do IR antes (sobre o rendimento do contribuinte) ou
depois (sobre o resgate do plano).
6. O fato de se pagar parte ou totalidade do IR antes ou depois e o fato de um
plano ser tecnicamente chamado de "previdência" (PGBL) e o outro de
"seguro"(VGBL) são irrelevantes para a aplicação da leitura que este Superior
Tribunal de Justiça faz da isenção prevista no art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88 c/c
art. 39, §6o, do Decreto n. 3.000/99. Isto porque ambos os planos irão gerar
efeitos previdenciários, quais sejam: uma renda mensal - que poderá ser vitalícia
ou por período determinado - ou um pagamento único correspondentes à
sobrevida do participante/beneficiário.
7. Recurso especial da FAZENDA NACIONAL parcialmente conhecido e, nessa
parte, não provido e recurso especial do CONTRIBUINTE provido.
Tal entendimento conduziria o caso no sentido de reconhecimento da isenção
alegada pelo sujeito passivo. No entanto, por uma questão temporal, a isenção não deve ser
acatada.
E a fiscalização deixou claro o aspecto temporal. Veja que o contribuinte fez prova
de que é possuidor da moléstia grave desde o dia 19/03/2019, conforme laudo pericial de fls. 30 e
31. Ocorre que o resgate da previdência ocorreu em janeiro de 2019, ou seja, antes de ser
acometido pela moléstia grave que concederia a isenção.
Eis a informação apresentada pela fiscalização (fl. 59):
Rendimentos tributáveis recebidos (VGBL), conforme comprovante e DIRF da
fonte pagadora BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. Apesar desse rendimento ser
tributável, ainda, foi recebido e janeiro de 2019, anterior s data do início da
doença (março de 2019).
Assim, o lançamento deve ser mantido.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.268 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.724504/2023-25
7
Conclusão.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 198
DF CARF MF
Original